Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS PRINCIPAIS. ERRO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REDISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por Jonathas Ferreira dos Reis contra decisão que rejeitou, sem análise do mérito, os embargos à execução opostos nos próprios autos da execução fundada em título extrajudicial (confissão de dívida no valor de R$ 29.336,97). O agravante alega que o equívoco na forma de protocolo deveria ser considerado erro sanável, nos termos da jurisprudência do STJ e à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o protocolo dos embargos à execução nos autos da própria execução configura erro sanável, apto a autorizar a sua redistribuição em autos apartados, conforme previsto no art. 914, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem relativizado a exigência formal de propositura dos embargos em autos apartados, reconhecendo que o protocolo equivocado nos autos principais configura erro sanável, desde que tempestivo.
4. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito devem prevalecer sobre o formalismo exacerbado, especialmente quando o ato alcança sua finalidade, ainda que realizado em forma diversa da prevista em lei.
5. O indeferimento liminar dos embargos à execução com fundamento exclusivo em vício formal, sem oportunizar a correção, afronta os princípios da economia processual e do devido processo legal.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 914, § 1o; 188; 277; 283.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJDFT, Acórdão 1956929, Rel. Des. Renato Scussel, j. 11/12/2024; Acórdão 1954304, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 05/12/2024; Acórdão 1947382, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 21/11/2024.